Tribunal: TJDFT
Processo: 0722995-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE ASTREINTES. INÉRCIA DO DEVEDOR NÃO CONSTATADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do § 4o do artigo 537 do CPC, “a multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado”.
2. Não se aplicam astreintes quando não evidenciada a inércia do devedor em cumprir a obrigação que lhe foi imposta na sentença.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.